Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-55.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS CONTESTADAS. ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REITERAÇÃO DA MEDIDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes demandantes, CARTÃO BRB S.A e SUMEHILL FIGUEIREDO CORREA TEIXEIRA, em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível de Brazlândia, que julgou procedente em parte o pedido da inicial para declarar inexistente os débitos contestados na fatura do cartão de crédito do autor e condenar solidariamente as rés, CARTÃO BRB S.A e BRB BANCO DE BRASÍLIA ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral. No recurso do CARTÃO BRB S.A, o recorrente pugna pelo afastamento da condenação em dano moral, sob a alegação de não caracterizar a espécie dano indenizável, pois não houve violação aos direitos de personalidade da parte autora. Já no recurso da parte autora, esta pugna pela condenação solidária da ré, TIM S.A., com os demais réus ao pagamento da indenização por dano moral, bem como pleiteia a majoração do valor fixado na origem.
2. Recursos próprios, tempestivos e preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID 63572744, 63572745, 63572746).
II. Questão em discussão
3. Falha na prestação dos serviços bancários, compra mediante fraude.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das normas do CDC.
5. Recurso do autor. Requer a parte autora que a ré, TIM S/A, também seja condenada ao pagamento do dano moral baseado na falha da prestação do serviço que, embora a falha tenha sido reconhecida pelo Juízo sentenciante, não o foi de forma indenizável. A alegação da parte autora que foi a falha no serviço da operadora de telefonia que ensejou a fraude no cartão de crédito não merece guarida.
6. Em que pese a previsão do art. 18, CDC, que define a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos/serviços, é certo que todos devam integrar a mesma cadeia de fornecimento do produto/serviço. Ocorre que nos autos, não foi demonstrado que a troca de titularidade de linha telefônica ensejou diretamente a fraude no cartão de crédito do autor. Dessa forma, escorreita a sentença que deixou de incluir a TIM S/A como responsável solidária pelas fraudes perpetradas por terceiros no cartão de crédito do autor/recorrente.
7. Recurso da parte ré. No que tange ao pleito da ré, CARTÃO BRB S.A., quanto ao afastamento da condenação por dano moral, observa-se que o autor teve por três meses consecutivos (ID 63572710) o lançamento indevido na sua fatura de cartão de crédito, que apesar do estorno realizado pela ré, a reiteração da falha por três meses consecutivos extrapola o mero aborrecimento, gerando verdadeira sensação de descaso.
8. Portanto, é cabível a indenização por danos morais, sendo que o valor fixado pelo Juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem necessidade de majoração, tampouco de redução, conforme contrariamente pleiteado pelas partes recorrentes.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.